Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Indeferimento de pleito liminar. dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) analisar se o pleito liminar deve ser concedido para determinar o bloqueio de conta bancária e de aplicativo de mensagem supostamente utilizados para a comercialização desautorizada de cursos on line.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática que, no caso, deferiu apenas parte da tutela de urgência vindicada pela autora/agravante.
5. No caso, a decisão agravada corretamente indeferiu parte dos pedidos liminares, uma vez que, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, não há como aferir a veracidade das razões recursais quanto à vinculação da conta bancária e do aplicativo de mensagens supostamente utilizados na comercialização desautorizada de conteúdo de autoria da agravante.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.